Tribunal: TJDFT
Processo: 0010583-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010583-96.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ELIAS FERNANDO MIZIARA, DANIEL VERAS DE MELO, NABIL NAZIH DAHDAH, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME, ELIAS FERNANDO MIZIARA D E S P A C H O Intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020 16:06:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator